Tribunal: STF
Processo: ADI 5772
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Análise da distribuição. Ações típicas do controle concentrado. Art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Coincidência parcial de objetos. Prorrogação da competência inocorrente. Atos processuais meramente ordinatórios. Anterioridade da distribuição. Observância. Art. 69, caput, do RISTF. Determinada a redistribuição por prevenção.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a presente ação direta de inconstitucionalidade a exame da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: 



      1. O presente feito foi distribuído à minha relatoria em 12.09.2017. 



      2. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República contra a Emenda Constitucional nº 96, de 06.06.2017, segundo a qual práticas desportivas que utilizam animais não são consideradas cruéis. Impugna, também, a expressão ‘vaquejada’, constante dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.364, de 29.11.2016, que eleva a prática de vaquejada à condição de patrimônio cultural imaterial brasileiro; e a expressão “as vaquejadas”, presente no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220, de 11.04.2001, que institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio e o equipara a atleta profissional. Eis os textos normativos impugnados:



      (...)



    4. Em manifestação, a Presidência da República, preliminarmente, arguiu a necessidade de reunião da presente ADI com a de nº 5.728, ajuizada em 13.06.2017, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, ante a identidade parcial dos objetos e ocorrência de prevenção em face da ação direta anteriormente ajuizada. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 77-B do RI/STF, bem como no art. 286, I, do Código de Processo Civil, submeto os presentes autos à Presidência desta Suprema Corte, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê regra específica para a distribuição das ações diretas de inconstitucionalidade e demais ações típicas do controle concentrado, verbis:



      “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaquei)



      3. Parcialmente coincidentes os objetos das ações diretas - em ambas veiculado pedido de declaração de inconstitucionalidade da EC nº 96, de 06.6.2017 -, anteriormente distribuída ADI 5728 à relatoria do Ministro Dias Toffoli, em 13.6.2017, bem como à míngua de comando de natureza decisória - praticados tão somente atos de mero impulso processual no bojo da ADI 5772 -, a afastar seja reconhecida a prorrogação da competência na espécie, de rigor a aplicação à espécie dos comandos dos arts. 69, caput, e 77-B do RISTF.



      À Secretaria Judiciária, a fim de que redistribua o presente feito por prevenção à ADI 5728.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente